Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-76.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. INDEFERENÇA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENSAGENS DE ÁUDIO ENVIADAS POR WHATSAPP. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Irreparável a sentença que manteve a prisão preventiva do acusado, especialmente após comprovadas a autoria e materialidade do crime e a superveniência de sentença condenatória, afastando-se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, promovendo-se a adequação da custódia cautelar ao regime de execução da pena fixada (regime semiaberto).
2. A reconciliação posterior da vítima com o agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez comprovado que o réu estava plenamente cientificado das medidas protetivas em vigor, mas violou a determinação judicial, ao enviar as mensagens de áudio ameaçadoras.
3. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa feita, bastando que o agente tenha o dolo de incutir temor na vítima, não importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado. 3.1. Se a vítima procurou a autoridade policial para relatar os fatos e pedir a fixação de medidas protetivas, por óbvio o fez porque se sentiu atemorizada com as ameaças perpetradas pelo acusado, por meio de áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp.
4. Não há que se falar em absolvição se as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar que o apelante, de forma livre e consciente, proferiu ameaças contra a vítima, as quais se revelaram idôneas para abalar sua tranquilidade e afetar sua liberdade psíquica, bem como descumpriu as medidas protetivas de urgência em vigor, devendo ser mantida a sentença condenatória.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Não é recomendável, neste momento, a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima se, apesar da reconciliação com o réu, que está preso, é evidente que ela, em virtude de estar inserida em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá sofrer violência em sua integridade física e psíquica.
7. Recurso conhecido e não provido.